Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028584-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 079.329.554-83 (ADVOGADO), ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA - CPF: 027.322.934-66 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 079.329.554-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 210 KG (DUZENTOS E DEZ QUILOS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – INAPLICABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA APREENDIDA E SUA NOCIVIDADE - DROGA DE ALTO PODER VICIANTE - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, somadas a fuga do local do fato criminoso, justificam a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM; RHC nº 112.970/MS; HC n. 764.864/MT).

“A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido no caminhão que ele dirigia, consubstanciado em aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) de pasta-base de cocaína, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1009044-19.2018.8.11.0000)

A pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 3.780.000,00 (três milhões e setecentos e oitenta mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 18.000 (dezoito mil reais) x 210kg = R$ 3.780.000,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

As circunstâncias do crime [no limite desta impetração], quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas; 2) utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [destino à Paraíba/PB]; 3) contratação do motorista; 4) o alto valor comercial da droga apreendida [R$
3.780.000,00
], são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], visto que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC; AgRg no HC n. 844.083/SP; TJMT, HC 1000016-85.2022.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000).

Encerrado o desfecho acusatório, mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028584-77.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO

PACIENTE(S): ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJe 1003773-94.2023.8.11.0051), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 64/83).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
tem ocupação lícita, residência fixa e não consta dos autos ser periculoso”
; 3)
“há que se considerar o princípio da homogeneidade, [..] uma vez que não é reincidente, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 1/8-ID 193055165), com documentos (ID’s 193055197).

O pedido liminar foi indeferido (ID 194162186).

O Juízo singular prestou informações (ID 194590722).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - quantidade expressiva de entorpecente apreendido – paciente que foragiu para outro Estado da Federação após os fatos - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – 4. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 198196188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.9.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai do Relatório Policial de ID. Num. 129241397.

Segundo consta dos autos, o representado Eneildo está sendo investigado pela possível prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que foi abordado pelos Policiais Rodoviários Federais, em 22.05.2023, no KM 414 da BR 070, neste município, oportunidade em que empreendeu em fuga pela plantação de milho existente as margens da rodovia, após a abordagem, sendo que no caminhão conduzido por este foram localizadas várias caixas escondidas embaixo de uma carga de mudança e de madeira beneficiada, as quais continham 197 (cento e noventa e sete) tabletes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 210 kg (duzentos e dez quilos).

Nesse sentido, após autorização judicial, a equipe de investigações realizou busca exploratória no aparelho celular apreendido com o representado, oportunidade em que foi constatado indícios da prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que, conversava com um interlocutor não identificado a respeito de “Caixas de Whisky”, as quais, para a equipe de investigação desta Comarca, na verdade se tratam de caixas de cocaína, uma vez que a substância apreendida com o representava foi localizada em caixa, conforme fotografia de ID. Num. 129241397 – Pág. 34.

Na hipótese dos autos, muito embora tratar-se de representado primário, as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas.

Isso porque, em primeiro, ressalta-se que a quantidade da droga apreendida é elevada, bem como é de alta nocividade.

A propósito, considerando a grande quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 197 (cento e noventa e sete) tabletes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 210 kg (duzentos e dez quilos), constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva. [...]

Além disso, não obstante a necessidade de garantia da ordem pública, é certo que a decretação da prisão preventiva do custodiado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Representado Eneildo, quando da sua abordagem, empreendeu em fuga, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

[...]

Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o representado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do agente no momento de sua abordagem.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de ENEILDO ERNANDES DE ALVANTARA, devidamente qualificado e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – fls. 64/83)

Em 23.11.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia porque
“as argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção da prisão preventiva”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – fls. 148/151).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte de aproximadamente 197 (cento e noventa e sete) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 210kg (duzentos e dez quilos), ocultada dentro carga de mudança e de madeira beneficiada, bem como aplicação da lei penal diante da fuga [
“empreendeu em fuga pela plantação de milho existente as margens da rodovia”].

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, somadas a fuga do local do fato criminoso, justificam a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC nº 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; HC n. 764.864/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.10.2023).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido no caminhão que ele dirigia, consubstanciado em aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) de pasta-base de cocaína, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.”
(HC 1009044-19.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.9.2018)

Frise-se que a pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 3.780.000,00 (três milhões e setecentos e oitenta mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 18.000 (dezoito mil reais) x 210kg = R$ 3.780.000,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Anote-se que as circunstâncias do crime [no limite desta impetração], quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas; 2) utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [destino à Paraíba/PB]; 3) contratação do motorista; 4) o alto valor comercial da droga apreendida [R$
3.780.000,00
], são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 27.5.2022).

Logo, há fundamentos idôneos para a prisão cautelar.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da quantidade/natureza da droga apreendida.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024